Tribunal: TJDFT
Processo: 0736628-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITOS CONSTATADOS POSTERIORMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46, da Lei no 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré/recorrente, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou a ré a pagar ao autor os danos materiais suportados, no valor de R$17.654,65.
3. Alega a ré/recorrente, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e o decurso do prazo de garantia do veículo. No mérito, argumenta que os danos do veículo são decorrentes do desgaste natural de peças, inexistindo afastando a sua responsabilidade pela indenização.
4. Em contrarrazões, o autor/recorrido requer a manutenção da sentença pelos próprios fundamentos.
5. Preliminar de cerceamento de defesa. Carece de amparo fático a alegação recursal de que não foi oportunizado à ré a produção probatória, visto que as partes foram intimadas em audiência para a apresentação de documentos e especificação de provas (ID 52723126 e ID 52723135). Preliminar afastada.
6. Prejudicial de mérito. Aplica-se o prazo de 90 dias para reclamação de vícios aparentes decorrentes de serviços de revisão e trocas de peças de veículo (art. 26, II, CDC). No caso, os serviços de revisão do veículo e troca de peças foram realizados em 17/02/2023 e 26/04/2023, respectivamente, de modo que os vícios foram constatados no prazo de garantia, em 26/02/2023 e 29/04/2023. Prejudicial rejeitada.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990). A ré - fornecedora de serviços - responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
8. O contexto probatório atestou que os danos no veículo do autor não são oriundos do desgaste natural de peças. Ao contrário, o rompimento da correia de distribuição (correia dentada) e os defeitos na embreagem foram constatados logo depois da revisão mecânica e da troca de peças feita pela ré/recorrente no veículo do autor, forte indicativo de que ocorreu falha na prestação de serviços.
9. No tocante à correia de distribuição, o seu rompimento ocorreu em 26/04/2023, 9 (nove) dias depois da revisão do veículo feita pela ré/recorrente em 17/04/2023, evidenciando que o defeito foi decorrente da falha serviço prestado pela concessionária (ID 52723046, 52723047, 52723048 e 52723049). Outrossim, a correia de distribuição tem prazo de vida útil de 80 mil km e, substituída preventivamente pela própria ré aos 42 mil km, deve ser reconhecido o serviço deficitário realizado (ID 52723044).
10. Quanto à embreagem, os defeitos foram constatados em 29/04/2023, dia seguinte à troca da peça realizada pela ré/recorrente. Ou seja, de igual forma, o serviço prestado pela ré foi insatisfatório para a finalidade (ID 52723053, 52723054, 52723055 e 52723056).
11. Ademais, militando em favor do autor/recorrido a inversão do ônus da prova, configura-se que a ré/recorrente não se desincumbiu de comprovar que os defeitos constatados no veículo não têm relação direta com os serviços de revisão e troca de peças prestados (art. 373, II, do CPC), impondo-se reconhecer que a ré/recorrente é responsável pela reparação dos danos causados ao autor/recorrido. Nesse sentido: Acórdão 1609484, 07047298820218070012, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, servindo a súmula de julgamento de acórdão (artigo 46 da Lei no 9.099/95).
13. O recorrente arcará com as custas do processo e com os honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.